Tribunal: CARF
Processo: 10980.001867/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001867/2010-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.981 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ECEPLAN - ENGENHARIA CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados,
nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-28.752, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 54-61):
Relatório
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas na Declaração do ITR -
DITR/2005, no valor total de R$ 4.353,86, referente ao imóvel rural denominado
Fazenda Currallinho, com Número na Receita Federal – NIRF 4.366.471-7, localizado
no município de São José dos Pinhais - PR, com Área Total – ATI de 450,1ha conforme
Auto de Infração - AI de fls. 02 e 15 a 24, cuja descrição dos fatos e enquadramentos
legais constam das fls. 18, 21 e 22.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especificamente quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, conforme Termo de Intimação
Fiscal de fls. 03 e 04, a declarante foi intimada a apresentar Laudo de avaliação do VTN
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001867/2010-20
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001867/2010-20

emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e
precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, entre outros.
3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT,
conforme a legislação, sendo relacionados os preços por hectare dos diversos tipos de
terras do município de localização do imóvel.
4. A intimação foi entregue no endereço da contribuinte em 23/02/2010, fl. 06, e não
consta dos autos manifestação a respeito.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal explicou da
intimação e do não atendimento. Assim, tendo em vista a ausência do laudo técnico
solicitado, o VTN foi alterado com base na tabela do SIPT.
6. Procedida essa e demais modificações consequentes, foi apurado o crédito tributário e
lavrado o AI, cuja ciência foi dada à interessada em 19/05/2010, fl. 27, no mesmo
endereço em que foi entregue o Termo de Intimação.
7. Na impugnação, protocolada em 17/06/2010, fls. 31 a 35, após tratar Dos fatos
relativos ao AI, destacando o VTN atribuído pelo Fisco, a interessada apresentou seus
argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:

Da ausência de intimação válida - Nulidade
7.1. Como o nome indica, afirmando que não havia recebido a intimação, questionou a
validade dos atos posteriores, pois, a conseqüência imediata foi a total impossibilidade
de atender à solicitação relativa à avaliação, ferindo-se o disposto no artigo 5o, LV, da
Constituição Federal.
7.2. Ao receber o AI recorreu à Prefeitura do Município de São José dos Pinhais para
obter a avaliação, juntando, nesta oportunidade, a declaração firmada pelo diretor do
departamento de tributação daquela prefeitura.
7.3. Reproduziu a base legal da forma da intimação e disse ser estranho o valor
considerado no AI, que não confere com a realidade.

Provas no momento da Impugnação
7.4. Tratou do documento encaminhado, da discrepância entre os dois valores, da
previsão de realização de perícia em caso de se entender necessária; explanou sobre os
princípios da administração pública e reproduziu parecer doutrinário, entre outros.

Do pedido
7.5. Tendo em vista os argumentos requereu sejam acolhidas as razões apresentadas,
com a procedência da impugnação, para que o valor do imóvel seja fixado em R$
371.983,47 e, em caso de assim não se entenda, que seja determinada a realização de
perícia, nos moldes do artigo 18, do Decreto no 70.235/1972.
8. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 36 a 51, composta por: cópia do
contrato social, declaração do diretor do departamento de tributação da prefeitura de S.
José dos Pinhais informando o valor da terra para efeitos de cálculo do Imposto sobre
Transferência de Bens Imóveis – ITBI, extraída da tabela de 2005 a 2010 e, cópia do
AI.
9. É o relatório.
(destaques originais)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001867/2010-20

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 30/07/2012 (AR de fl. 70), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 71-73), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001867/2010-20

(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.981 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001867/2010-20

Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a
entrega da declaração do exercício em análise, quando do lançamento “Cálculo do Imposto” (fl.
17) há o desconto do valor originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2005 e o termo final em 01/01/2010, conforme
regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima. Considerando que o Contribuinte foi
notificado do lançamento em 19/05/2010 (AR de fls. 27), tem-se que poderá estar decaído o
direito de constituir o crédito.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
informe se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido apurado por
esta em sua DITR de 2005 (NIRF 4.366.471-7), trazendo aos autos, se for caso, o respectivo
comprovante (tela do sistema).
Caso não localize ou identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar a Contribuinte para apresentar o comprovante do efetivo
pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2005.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital